Tribunal: STF
Processo: RC 1138
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
Delito contra a segurança nacional. Condenação pelo crime 
previsto no art. 38, inc. IV, do Decreto-lei 314, de 13.3.1967.
Rejeição de preliminar de nulidade do processo.
Do conjunto de prova não emergeu uma atuação dolosa, 
fruto de vontade consciente a constituir ameaça ou
atentado à segurança do Estado.
Recurso ordinário provido.